Tribunal: TJDFT
Processo: 0711848-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711848-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILA21 LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ED. RES. CENTRO SUL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por VILA21 LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, pela qual indeferido pedido de bloqueio de faturamento de ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ED. RES. CENTRO SUL, decisão nos seguintes termos: “A exequente vem aos autos e requer a penhora do faturamento da taxas de associação até o montante do débito exequendo. A penhora do faturamento das pessoas jurídicas é medida excepcional e deve ser ponderada de forma a preservar a capacidade de funcionamento da empresa, mormente porque os faturamentos mensais não traduzem o efetivo lucro auferido com a exploração das atividades econômicas que desenvolvem. A possibilidade de penhora sobre a arrecadação mensal de Associação de Moradores deve observar a fixação de percentual que não inviabilize o seu próprio funcionamento (Art. 866, §1o, do CPC). No caso, o executado é uma associação de moradores que não visa ao lucro e sua receita, proveniente das taxas de associação, é utilizada para arcar com os custos de sua manutenção. No caso dos autos, não foram juntados demonstrativos de receitas e despesas da associação que viabilizassem a verificação da existência de saldos positivos, ou a aferição de que a penhora de parte da receita não seria obstáculo a manutenção da associação. Assim, INDEFIRO a penhora do faturamento da associação. Preclusa a decisão, retornem os autos à suspensão.” – ID 119264061 dos autos de origem. Nas razões recursais (ID 34457411), VILA21 LTDA (exequente) alega possibilidade de penhora de percentual de faturamento da agravada. Pontua, ainda: “Extrai-se da decisão recorrida, que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de bloqueio do faturamento da Agravada, sob a justificativa de não foram juntados demonstrativos de receitas e despesas da associação que viabilizassem a verificação da existência de saldos positivos, ou a aferição de que a penhora de parte da receita não seria obstáculo a manutenção da associação. Ocorre que limitar o deferimento do pedido formulado à apresentação de demonstrativos de receitas e despesas da associação inviabiliza o acesso da Agravante ao direito de receber pela dívida perseguida, considerando ser prova impossível da agravante conseguir, por não possuir acesso à documentação solicitada. Ao contrário do que fora disposto na decisão agravada, este e. TJDFT possui entendimento favorável quanto a possibilidade do bloqueio dentro do percentual de 20%, senão vejamos: PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE ASSOCIAÇÃO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. Não indicando o devedor bem livre a ser penhorado, bem assim inexistindo outros bens passíveis de constrição, presente situação excepcional apta a autorizar a penhora da receita do faturamento diário da empresa. Em atendimento ao princípio da preservação da empresa, afigura-se razoável a delimitação da penhora no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o faturamento diário da associação, de modo a não inviabilizar as atividades desta. (Acórdão 496955, 20110020025406AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2011, publicado no DJE: 15/4/2011. Pág.: 86) Assim, atentando-se ao princípio da preservação da empresa, afigura-se razoável a delimitação da penhora no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o faturamento diário da associação, de modo a não inviabilizar as atividades desta. Ao mesmo tempo, dar-se-á a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC. Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução se realiza no interesse do credor. Ademais, além da ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC, na qual o dinheiro está em primeiro lugar, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva. A penhora em dinheiro, preferida pelo legislador, certamente é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas, bem como evita a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância. Deve ser sobrepesado o direito creditício da Agravante que busca no judiciário desde agosto de 2021 a satisfação do seu crédito. Se admitir a impenhorabilidade do faturamento da agravada como o do presente caso seria permitir um enriquecimento indevido do devedor, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.” – ID 34457411, pp. 6/7. Defende estarem satisfeitos os requisitos autorizadores para antecipação dos efeitos da tutela recursal: “No caso em comento, encontram-se presentes os requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. a) DA PROBABILIDADE DO DIREITO: Tal requisito, no caso dos autos, fundamenta-se na inequívoca legitimidade do pedido, porquanto a Agravante requereu a penhora do faturamento da Agravada, todavia, o MM. Juízo a quo, assim não entendeu, tendo, portanto, indeferido o pedido mencionado, sendo certa a inobservância do entendimento majoritário da jurisprudência desse e. Tribunal, consoante abordado em tópico anterior. b) DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO: Perceptível, pois, a intenção da Agravada em frustrar a execução, tendo em vista que apesar de possuir recursos suficientes para o pagamento do débito, se mantém inerte com sua obrigação, prejudicando o adimplemento perseguido pela Agravante. Ressalta-se, nesse contexto, a ausência de indicação de bens passíveis de penhora visando a satisfação do crédito. Diante da possibilidade de arquivamento e extinção do processo, impedindo que se efetive a medida coercitiva para compelir a devedora a cumprir a obrigação assumida e dar efetividade à execução, necessária se faz a concessão da medida em tela, a fim de que a AGRAVANTE obtenha a satisfação do seu crédito, vez que observadas as premissas fixadas no dispositivo supramencionado.” – ID 34457411, p. 8. Requer ao final: “a) O deferimento do pedido liminar, atribuindo efeito suspensivo ao presente recurso, sobrestando o trâmite dos autos originários, até o julgamento final deste agravo de instrumento; b) Seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a r. decisão agravada, em sede liminar, determinado, por conseguinte, a penhora de 20% (vinte por cento) do faturamento da Agravada, conforme entendimento jurisprudencial; c) No mérito, requer-se a confirmação do pedido liminar.” – ID 34457411, p. 9. Preparo recolhido (IDs 34455906 e 34455907). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual indeferido pedido de bloqueio de faturamento de ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ED. RES. CENTRO SUL (executada). A agravante requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para efetivação de penhora de 20% (vinte por cento) sobre o faturamento diário da associação. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, trata-se de ação de execução fundada em título extrajudicial (autos n. 0713097-62.2021.8.07.0020) – termo de confissão de dívida referente a débitos de prestação de serviços de gestão condominial – promovida, em 25/8/2021, por VILA21 LTDA em desfavor de ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ED. RES. CENTRO SUL – ID 101340628 dos autos de origem. No “termo de acordo e confissão de dívida” (ID 101340633), ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ED. RES. CENTRO SUL (executada) reconheceu ser devedora da quantia de R$5.205,96 (cinco mil, duzentos e cinco reais e noventa e seis centavos), tendo a executada ficado inadimplente em relação à quantia de R$3.452,58 (três mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos). Em 24/10/2021, intimada a executada para pagar a quantia supracitada (ID 106694650), não o fez. Pesquisa de bens via SISBAJUD e RENAJUD restou infrutífera (ID 115582711). Em 17/2/2022, VILA21 LTDA (exequente) requereu a negativação do CNPJ da executada perante os órgãos de proteção ao crédito, o que determinado pela decisão de ID 116245803. Em 25/2/2022, VILA21 LTDA (exequente) pleiteou a penhora do percentual relativo ao faturamento das taxas condominiais mensais recebidas pela Associação executada, com base no 835, X do CPC (ID 116930817). Penhora de faturamento de pessoas jurídicas, conforme requerido pela exequente, é medida de caráter excepcional a ser adotada quando não existam outros meios viáveis ao cumprimento da obrigação. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DESPEJO. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO. EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO OBSERVÂNCIA DO TRÂMITE LEGAL. DESCONSTITUIÇÃO. 1. A possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa se trata de medida excepcional, razão pela qual a jurisprudência firmou o entendimento no sentido de que a referida medida só poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: "(i) não localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor." (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). 2. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica encontra regramento específico nos artigos 133 ao 137 do CPC, pelo o que a sua inobservância acarreta a desconstituição de penhora que atinge o patrimônio da titular da empresa executada. Além disso, não sendo a titular da empresa executada parte no processo, não pode ter o seu patrimônio atingido por penhora. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1337728, 07062795720218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em análise preliminar, não é possível verificar eventual comprometimento do faturamento mensal da associação/agravada, pois, conforme bem definido na decisão requerida, “não foram juntados demonstrativos de receitas e despesas da associação que viabilizassem a verificação da existência de saldos positivos, ou a aferição de que a penhora de parte da receita não seria obstáculo a manutenção da associaçã.” – ID 119264061 dos autos de origem. Assim é que, não demonstrados os requisitos autorizadores, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora